Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-71.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009986-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ESTEVAN DA SILVA - CPF: 778.443.518-53 (APELANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA APRESENTAR EXTRATO DA ÉPOCA – PROVA RECONHECIDA COMO NECESSÁRIA E UTIL PELO JUIZ, POSTERIOR JULGAMENTO ANTECIPADO – PROVA RELEVANTE – SENTENÇA CASSADA PARA PRODUZIR DA PROVA – RECURSO PROVIDO.

Evidencia-se cerceamento de defesa quando o Julgador defere o pedido de produção de provas que poderiam revelar-se hábil à comprovação dos fatos, entretanto, antes da realização, julga antecipadamente a ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO ESTEVAN DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais movida em desfavor do
BANCO PAN
que julgou improcedente a ação, revogando a tutela antecipada, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a favor do patrono do Banco, em verba fixada em 15% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade.

Irresignado com a decisão, assevera que a declaração de empréstimo é um formulário apresentado pelo Apelado, como uma folha de rosto para processo administrativo, obrigatoriamente preenchido a mão, onde lê-se “declaro não ter realizado o contrato”.

Defende que houve uma falha do juízo ao analisar as provas acostadas pelo apelante; que fez uma simulação de empréstimo, mas, nunca o valor foi creditado em sua conta poupança do Banco Santander.

Afirma que: “Mesmo com as cópias dos extratos da conta poupança do Apelante, da época onde supostamente os valores lhe foram creditados (ids. 33048028, 33048030, 33048029), alertado ao Juízo que as provas já estavam encartadas nos autos (id.58604658), foram levados em conta pela Nobre Julgadora. ”.

Também alega que foram solicitadas por duas vezes ao Banco Santander informações, contudo, sem resposta e que prolação da sentença, sem a informação, foi uma enorme surpresa.

Ao final requer seja reformada a sentença, reconhecendo a inversão do ônus da prova em favor do apelante,
fez que a apelada não logrou comprovar que efetuou o depósito dos valores supostamente contratados, na conta poupança do apelante, conforme os extratos acostados na inicial (ids. 33048028,33048030,33048029),declarando a inexigibilidade dos débitos, condenando a apelada ao pagamento de danos morais e restituição em dobro dos valores descontados fraudulentamente no benefício do autor.

Alternativamente, requer seja declarada a nulidade da sentença, convertendo o julgamento em diligências, para que intime a Instituição Bancária para que apresente os extratos, conforme despacho já existente nos autos, sob pena de multa diária pelo descumprimento na prestação das informações.

Nas contrarrazões, o Banco apelado, preliminarmente defende recurso genérico e ofensa ao princípio da dialeticidade; no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO ESTEVAN DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais movida em desfavor do
BANCO PAN
que julgou improcedente a ação, revogando a tutela antecipada, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a favor do patrono do Banco, em verba fixada em 15% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade.

Pois bem.

Primeiramente não há falar minimamente em ofensa ao princípio da dialeticidade eis que as razões recursais estão em totalmente sintonia com a sentença e há clara impugnação aos seus fundamentos.

Rejeito
, portanto, a tese suscitada em preliminar de contrarrazões.

Preenchidos os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação
, em seu duplo efeito.

Em pese que o fundamento da sentença de que
o autor contratou os referidos empréstimos consignados estando plenamente ciente das disposições do negócio jurídico,
com a devida vênia o cerne da questão é que apesar do apelado ter simulado o empréstimo e assinado o contrato, ficou aguardando a aprovação, que, segundo lhe informaram posteriormente havia sido negada e não recebeu qualquer valor.

Em pese o magistrado tenha reconhecido a utilidade de prova que é o ofício ao Banco Santander para averiguar se os valores foram creditados na conta do apelante e tenha sido expedido dois ofícios para tanto, com recebimento, não se obteve a respeito e sobreveio a sentença, desfavorável ao apelante.

Nesse cenário revela-se prematura a sentença sem que fosse concretizada a produção da prova, com a imposição de sanções ao Banco Santander.

À propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA - PROVA PERICIAL DEFERIDA - AÇÃO SENTENCIADA SEM A PRODUÇÃO DA PROVA DEFERIDA - CASSAR SENTENÇA. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA - PROVA PERICIAL DEFERIDA - AÇÃO SENTENCIADA SEM A PRODUÇÃO DA PROVA DEFERIDA - CASSAR SENTENÇA. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA - PROVA PERICIAL DEFERIDA - AÇÃO SENTENCIADA SEM A PRODUÇÃO DA PROVA DEFERIDA - CASSAR SENTENÇA. Cediço que o cerceamento de defesa ocorre quando a parte tem o legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedida pelo órgão judicial.
Evidencia-se cerceamento de defesa quando o Julgador defere o pedido de produção de provas que poderiam revelar-se hábil à comprovação dos fatos, entretanto, antes da realização julgar antecipadamente a ação.
” (TJ-MG - AC: 10000221010424001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022) destaquei

Desta feita, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, com retorno dos autos, para que seja expedido novo ofício ao Banco Santander, com aplicações de sanções em caso de descumprimento, ainda que não condição de terceiro, mas, como detentor do documento.

Ante todo exposto,
dou provimento ao recurso
para, reconhecimento o cerceamento de defesa, determinar seja expedido novo ofício ao Banco Santander, solicitando as informações pertinentes, sob pena de aplicação de sanções, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023